Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ANIMAL DOMÉSTICO. RESCISÃO ANTES DA ENTREGA DO ANIMAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é todo e qualquer ilícito que enseja lesão a direito personalíssimo atrelado à pessoa humana, sendo necessário que o fato configure realmente uma lesão maior à esfera íntima da parte autora.
2. O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto, decorrentes do descumprimento contratual, não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se esse instrumento reparatório e pedagógico-punitivo.
3. Assim, não se mostra viável a indenização por danos morais, mormente porque não se levanta a existência de lesão a nenhuma das faces dos direitos da personalidade da Apelante, não se verificando nenhuma conduta vexatória, humilhante ou depreciativa.
4. Recurso improvido.